Tribunal: CARF
Processo: 10830.900001/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900001/2018-74
ACÓRDÃO
3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LENOVO TECONOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2014 a 20/06/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-012.062, nos quais alega os seguintes vícios:
Transcreve-se excerto(s) do despacho de admissibilidade
Reproduz-se o argumento:
Fls. 1.364/1.367:
3.2 Contradição e Obscuridade Quanto ao Resultado
(...)
2.2 O único fundamento para a não homologação integral das compensações
declaradas pela Embargante foi o entendimento da Fiscalização no sentido de que
ela não faria jus aos créditos de IPI em relação aos produtos adquiridos de
fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus e beneficiados com a isenção
prevista no Decreto no 288/1967.
(...)
2.4 A r. Decisão recorrida, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, não
examinou a lide nos limites definidos pelo Despacho Decisório e pela
Manifestação de Inconformidade e, de forma absolutamente surpreendente,
fundou sua decisão em fundamento novo, que jamais fora discutido nos autos,
afirmando que as compensações realizadas pela Embargante não seriam legítimas
porque, no seu entender, os créditos utilizados seria litigiosos, nos termos do
artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
(...)
2.9 Obscuridade, primeiro, porque reconhece o direito da Embargante aos
créditos do IPI relativos aos insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus —
que, como se viu, foram os únicos créditos glosados no Despacho Decisório—-,
mas julga apenas parcialmente procedente o Recurso Voluntário, como se
houvesse deixado de reconhecer o direito a outros créditos.
2.10 Obscuridade, segundo, porque julga o Recurso Voluntário procedente em
relação à compensação dos créditos de IPI relativos aos insumos adquiridos da
Zona Franca de Manaus, o que, evidentemente, pressupõe o reconhecimento do
direito à compensação, mas, aparentemente, mantém a r. Decisão recorrida no
que tange à aplicação do artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, o
que, em princípio, afastaria o direito da Embargante à compensação destes
mesmos créditos.
(...)
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
3
2.12 Além disso, o r. Acórdão embargado incorre em contradição, pois, apesar de
reconhecer o direito da Embargante à compensação dos créditos de IPI relativos
aos insumos adquiridos na Zona Franca de Manaus — únicos créditos que foram
glosados pela Fiscalização — julga o Recurso Voluntário apenas parcialmente
procedente.
2.13 Com efeito, se a fundamentação reconhece o direito da Embargante à
compensação dos créditos que foram glosados em sua integralidade, o dispositivo
deve ser coerente com essa fundamentação, julgando integralmente procedente
o Recurso Voluntário. O descompasso entre a fundamentação e o dispositivo do
r.Acórdão embargado, conduz a uma contradição interna.
Não se verifica omissão ou obscuridade.
O presente acórdão vinculou-se ao resultado havido no 10830.728619/2018-09,
que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário conforme a ementa:
(...)
Assim, o provimento parcial, no presente processo, é coerente com o resultado
havido naquele outro processo, para reconhecer o direito de crédito conforme o
RE 592.891/SP, porém desprovido o recurso no que tange à “revisão de valores já
reconhecidos”, o que em tese poderia impactar os cálculos também do presente
processo.
3.3 Omissão Quanto aos Argumentos do Recurso Voluntário
Reproduz-se o argumento:
Fls. 1.367/1.368:
3.1 Renovadas as vênias, entende a Embargante que o r. Acórdão embargado
incorreu também em omissão.
3.2 Isso porque, ao analisar a questão relativa à aplicação do artigo 42 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, o r. Acórdão embargado limita-se a
reproduzir as razões da r. Decisão recorrida, como se vê em sua fundamentação:
Quanto ao pedido de inaplicabilidade do art. 25, da IN RFB no 900/2008 e
art. 42 da IN RFB no 1.717/2017, não assiste razão a contribuinte.
A contribuinte em breve análise, requer que seja após transmissão da
PER/DCOMP, seja homologado seu pedido e que tal hipótese não podendo
ser analisada pela fiscalização.
Nesse sentido, assiste razão a DRJ, vejamos:
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com
pendência de julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo
questão afeta ao direito creditório pleiteado em ressarcimento no presente
processo, traz a reboque a aplicação do disposto no art. 25 da Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro 2008 (art. 42 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017):
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
4
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
(...)Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que,
se não há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de
ofício de IPI cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser
ressarcido em espécie ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a
totalidade do direito creditório pretendido que se encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo no
10830.728619/2018-09, no qual se discute matéria que gera reflexos na
legitimidade do valor do saldo credor do IPI ao final do 4o TRI/2013. Tal fato
faz com que este relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, devendo-se manter as conclusões do
Despacho Decisório.
3.3 Ao assim proceder, no entanto, o r. Acórdão embargado incorreu em omissão,
pois deixa de se manifestar sobre todos os argumentos manejados pela
Embargante em relação a essa matéria no Recurso Voluntário — que,
evidentemente, não haviam sido examinados pela r. Decisão recorrida, na medida
em que essa discussão não foi travada na Manifestação de Inconformidade,
havendo surgido apenas quando de seu julgamento pela DRJ.
3.4 Destaque-se que a Embargante não desconhece a possibilidade da utilização
de fundamentação aliunde ou per relationem, mas a adoção dessa técnica de
decisão pressupõe que as razões reproduzidas abordem os fundamentos
manejados pela parte, sob pena de violação às garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, com a consequente nulidade da decisão, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Código Tributário Nacional3.
3.5 Essa é a omissão que a Embargante espera seja suprida por meio destes
Embargos de Declaração.
IV – REQUERIMENTO
4.1 Diante do exposto, REQUER se dignem-se Vs. Sas. a conhecerem e darem
provimento aos presentes Embargos de Declaração, esclarecendo as
obscuridades, sanando a contradição e suprindo a omissão apontadas.
Com efeito, no Recurso Voluntário se questiona acerca de diversas razões de
defesa, por exemplo, a nulidade da decisão da DRJ e a inaplicabilidade do art. 42
da IN 1.717/2017. Mas o acórdão embargado, embora mencione o art. 42, não se
manifestou sobre tais questionamentos, para conhecer ou não conhecer,
rechaçar, prover ou dar qualquer tratamento.
Assim, justifica-se o retorno dos autos ao colegiado para esclarecimentos e/ou
integração.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
5
Assim o despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos com
relação ao ítem 3.3 Omissão Quanto aos Argumentos do Recurso Voluntário:
Com efeito, no Recurso Voluntário se questiona acerca de diversas razões de
defesa, por exemplo, a nulidade da decisão da DRJ e a inaplicabilidade do art. 42
da IN 1.717/2017. Mas o acórdão embargado, embora mencione o art. 42, não se
manifestou sobre tais questionamentos, para conhecer ou não conhecer,
rechaçar, prover ou dar qualquer tratamento.
Assim, justifica-se o retorno dos autos ao colegiado para esclarecimentos e/ou
integração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, relator.
Conforme consta do despacho de admissibilidade de embargos configura-se como
tempestivo posto que protocolado antes do prazo de cinco dias previsto no artigo 116 do Anexo
do Regimento Interno do CARF
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário não foi cientificado oficialmente ao
contribuinte, mas os Embargos já foram apresentados em 19/02/2024, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 1.361, de modo que devem ser
considerados tempestivos - art. 218, § 4o, da Lei no 13.105, de 2015 - CPC.
Não se encontram outros óbices formais.
Passo à análise dos vícios alegados.
Omissão Quanto aos Argumentos do Recurso Voluntário.
Para maior clareza transcrevo excertos dos embargos:
3.2 Isso porque, ao analisar a questão relativa à aplicação do artigo 42 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, o r. Acórdão embargado limita-se a
reproduzir as razões da r.Decisão recorrida, como se vê em sua fundamentação:
(...)
Nesse sentido, assiste razão a DRJ, vejamos:
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com pendência
de julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao
direito creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
6
reboque a aplicação do disposto no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900, de
30 de dezembro 2008 (art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017):
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
(...)
Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que, se não há
decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI cujo
desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em espécie
ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito
creditório pretendido que se encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo no
10830.728619/2018-09, no qual se discute matéria que gera reflexos na
legitimidade do valor do saldo credor do IPI ao final do 4o TRI/2013. Tal fato faz
com que este relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, devendo-se manter as conclusões do Despacho
Decisório.
3.3 Ao assim proceder, no entanto, o r. Acórdão embargado incorreu em omissão,
pois deixa de se manifestar sobre todos os argumentos manejados pela
Embargante em relação a essa matéria no Recurso Voluntário — que,
evidentemente, não haviam sido examinados pela r. Decisão recorrida, na medida
em que essa discussão não foi travada na Manifestação de Inconformidade,
havendo surgido apenas quando de seu julgamento pela DRJ.
Transcrevo a seguir excertos do recurso voluntário:
3.1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO: CERCEAMENTO DE DEFESA
3.1.1 O r. Acórdão recorrido padece de nulidade, nos termos do artigo 59, inciso
II, do Decreto no 70.235/1972, na medida em que preteriu o direito de defesa da
Recorrente, como se passa a demonstrar.
3.1.2 Já de início, o r. Acórdão recorrido deixou de analisar os argumentos
relativos à glosa dos créditos de IPI relativos aos insumos isentos fabricados na
Zona Franca de Manaus, adotando para decidir razões diversas daquelas
veiculadas no r. Despacho Decisório. Senão veja-se.
3.1.3 O r. Despacho decisório deixou de homologar a compensação com base na
glosa dos créditos de IPI relativos a insumos isentos fabricados na Zona Franca de
Manaus, como fica evidente de suas razões:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s)seguinte(s) motivo(s): - Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. - Ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal. (fl. 384)
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
7
3.1.4 Como facilmente se percebe, não há qualquer referência no r. Despacho
Decisório acerca da existência de litígio em relação ao crédito utilizado na
compensação - até porque naquele momento, tal litígio não existia - ou menção
ao artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
3.1.5 Já o r. Acórdão recorrido não examinou o direito ao crédito do IPI relativo
aos insumos isentos fabricados na Zona Franca de Manaus, decidindo com base
na aplicação do artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, argumento
esse que não havia sido previamente discutido no presente processo.
3.1.6 Ao assim proceder, o r. Acórdão recorrido fez tabula rasa do Princípio da
Motivação e, em especial, da Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual o
ato administrativo está vinculado aos motivos que embasaram sua edição e que
passam a constituir seus “motivos determinantes”. Assim, a validade do ato
administrativo vincula-se ao fundamento expressamente invocado para a sua
prática. Uma vez motivado o ato administrativo, estará ele vinculado aos motivos
que lhe deram origem, sendo vedado, em momento posterior, conferir-lhe
motivação diversa.
3.1.7 Nesse sentido, é clara a lição de HELY LOPES MEIRELLES, que afirma que “os
atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados
aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos” e “se sujeitam ao
confronto de existência e legitimidade dos motivos indicados”4. E não é outro o
ensinamento de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, ao afirmar que, “[u]ma
vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a lei
não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los, o ato só será
válido se estes realmente ocorreram e o justificavam”5.
3.1.8 Ora, não há dúvida de que o r. Despacho Decisório constitui ato
administrativo.Logo, está ele vinculado aos motivos que conduziram a sua edição
— que, como se viu acima, correspondem à alegada insuficiência do crédito
indicado na compensação, em decorrência da glosa dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de insumos isentos fabricados na Zona Franca de
Manaus —. Em consequência, não pode o r. Acórdão recorrido manter o r.
Despacho Decisório com base em fundamento diverso, qual seja, a aplicação do
artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 com base na existência de
litígio em relação ao crédito indicado na PER/DCOMP.
3.1.9 O controle pelo qual passa o r. Despacho Decisório na esfera administrativa
corresponde à verificação da legitimidade dos fundamentos que ensejaram
emissão do r.
Despacho Decisório. Apenas se se reconhecer a validade dos fundamentos do r.
Despacho Decisório, deverá ser considerada legítima a não homologação da
compensação por meio dele implementada; caso contrário, haverá que se
reconhecer a ilegitimidade da não homologação.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
8
Não se pode reconhecer a legitimidade da não homologação da compensação
com base em fundamento diverso daquele veiculado no r. Despacho Decisório.
3.1.10 E o desrespeito à Teoria dos Motivos Determinantes conduz também à
violação à garantia do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Recorrente,
em sua Manifestação de Inconformidade, só teve oportunidade se contrapor aos
argumentos veiculados no r.Despacho Decisório, não havendo tido oportunidade
de se defender contra o novo fundamento adotado pelo r. Acórdão recorrido.
3.1.11 Não é por outra razão, aliás, que o Código de Processo Civil determina
expressamente:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade
de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.
3.1.12 Além disso, o r. Acórdão recorrido deixou de examinar os fundamentos
trazidos pela Recorrente para demonstrar o equívoco em que incidiu o r.
Despacho Decisório ao glosar os créditos de IPI relativos a insumos isentos
fabricados na Zona Franca de Manaus.
3.1.13 Veja-se que o próprio r. Acórdão recorrido reconhece:
A solução do presente litígio passaria, inicialmente, pela discussão acerca
da glosa dos créditos fictos do IPI, calculados como se devido fosse o
imposto, relativo às aquisições de insumos isentos originários da Zona
Franca de Manaus, que resultaram na reconstituição da escrita fiscal,
apuração de saldos devedores, lavratura de auto de infração (processo no
10830.728619/2018 09) e, consequentemente, no indeferimento do pleito
de ressarcimento/compensação do contribuinte pela inexistência de saldo
credor passível de ressarcimento no período. (fls. 1.117-1118)
3.1.14 No entanto, o r. Acórdão recorrido furta-se ao exame dessa questão,
afirmando:
Todavia, essas questões também constituem a origem do lançamento
objeto do Auto de Infração formalizado no processo administrativo no
10830.728619/2018-09, que abriga, em seu lapso temporal, o 2o
trimestre/2014 e aborda a mesma matéria de fundo invocada no despacho
decisório que aqui se analisa. (fl. 1118)
(...)
Registre-se que o resultado do julgamento do STF, quando aplicável, o será
no âmbito do julgamento do processo de controle do auto de infração
(10830.728619/2018-09), onde se analisa o mérito quanto ao direito de
apropriação dos créditos na aquisição de insumos isentos da ZFM,
aplicando se, somente depois de se tornar definitiva, a decisão proferida
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
9
naquele processo de exigência de crédito do IPI aos processos relativos aos
pedidos de ressarcimento. (fl. 1120)
3.1.15 Ora, à toda evidência, ao se omitir em relação aos fundamentos manejados
pela Recorrente contra as razões que conduziram o r. Despacho Decisório a não
homologar a compensação, o r. Acórdão recorrido pretere o direito de defesa da
Recorrente, na medida em que lhe priva da possibilidade de alterar aquela
decisão.
3.1.16 Por fim, o r. Acórdão recorrido indeferiu o pleito de que o presente
processo fosse reunido com o Processo Administrativo no 10830.728619/2018-09,
a pretexto de que não haveria dispositivo que impusesse ao julgador o dever de
reunir os processos.
3.1.17 Ao mesmo tempo, no entanto, o r. Acórdão recorrido afirma, como se viu,
que se aplicará “a decisão proferida naquele processo de exigência de crédito do
IPI aos processos relativos aos pedidos de ressarcimento” (fl. 1.120), aí incluído
este processo.
3.1.18 Ora, se a decisão proferida naquele processo acerca do direito ao crédito
de IPI relativo a insumos isentos fabricados na Zona Franca de Manaus será
aplicada neste processo, para decidir acerca da homologação, ou não, da
compensação declarada pela Recorrente, a não reunião dos processos implica
evidente preterição de seu direito de defesa.
3.1.19 Com efeito, pode ocorrer que o Recurso Voluntário interposto neste
processo acabe sendo julgado antes do Recurso Voluntário interposto pela
Recorrente no Processo Administrativo no 10830.728619/2018-09. Nesse caso,
mesmo que no Processo Administrativo no 10830.728619/2018-09 venha a ser
reconhecido o direito ao crédito do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos fabricados na Zona Franca de Manaus, essa decisão não poderá ser
aplicada no presente caso, em evidente prejuízo à defesa da Recorrente.
3.1.20 Negar-se a examinar os argumentos da Recorrente, a pretexto de que esses
argumentos
serão
examinados
no
Processo
Administrativo
no
10830.728619/2018-09 e, ao mesmo tempo, negar-se a reunir o presente
Processo Administrativo com aquele processo, para que sejam julgados
conjuntamente, é, inegavelmente, impor prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
3.1.21 Por todas essas razões, resta evidente a preterição do direito de defesa da
Recorrente, devendo ser o r. Acórdão recorrido anulado, nos termos do artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972, para que outro seja proferido.
3.2 – DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DA IN RFB No 1.717/2017
3.2.1 Como se viu, o único argumento de que se valeu o r. Acórdão recorrido, para
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente foi o de que, nos termos do artigo 42 da Instrução Normativa RFB no
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
10
1.717/2017, os créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos provenientes
da Zona Franca de Manaus não poderiam ser objeto de compensação, pois
estariam sendo discutidos no Processo Administrativo no 10830.728619/2018-09,
do qual poderia resultar seu não reconhecimento.
3.2.2 Ocorre que, à toda evidência, o que o artigo 42 da Instrução Normativa RFB
no 1.717/2017 veda é que seja objeto de compensação de créditos que, quando
da transmissão da PER/DCOMP, seja objeto de discussão.
3.2.3 Com efeito, o referidos dispositivo dispõe:
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da
pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o
crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no caput.
3.2.4 Anote-se que a circunstância de o parágrafo único do citado dispositivo
prever que o contribuinte, “ao requerer o ressarcimento”, declare que não se
encontra na situação descrita no caput deste dispositivo, evidencia que a
discussão deve existir já no momento da transmissão da PER/DCOMP.
3.2.5 Da mesma forma, o inciso VI do parágrafo 3o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, que constitui fundamento de validade do artigo 42 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017, é expresso ao afirmar que a discussão acerca do
crédito que prejudica a compensação é aquela anterior à transmissão da
PER/DCOMP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; (...) (grifou-se)
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
11
3.2.6 Por outro lado, não há qualquer previsão de que a compensação não seja
homologada pela simples circunstância de o crédito, em momento posterior, vir a
se tornar litigioso.
3.2.7 Ocorre que, no presente caso, quando a PER/DCOMP foi transmitida, os
créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos fabricados na Zona Franca de
Manaus não eram objeto de discussão.
3.2.8 382).
3.2.9 Com efeito, a PER/DCOMP foi transmitida em 22 de março de 2017 (fls. 138
Já o Auto de Infração objeto do Processo Administrativo no 10830.728619/2018
09, que deu origem à discussão administrativa dos créditos de IPI relativos a
insumos fabricados na Zona Franca de Manaus, foi notificado à Recorrente apenas
em 13 de dezembro de 2018, ou seja, aproximadamente 1 ano e 9 meses após a
transmissão das PER/DCOMPs (fl. 753 do Processo Administrativo no
10830.728619/2018-09; doc. 02).
3.2.10 Aliás, tanto é assim, que o Despacho Decisório não deixou de homologar a
compensação em sua integralidade com base nessa circunstância, mas sim por
afirmar que o crédito não era legítimo.
3.2.11 Assim, não resta dúvida de que a vedação contida no artigo 42 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017 não se aplica aos créditos de IPI decorrentes da
aquisição de insumos fabricados na Zona Franca de Manaus indicados nas
PER/DCOMPs objeto da presente lide administrativa.
3.2.12 Deve, por conseguinte, ser reformado o r. Acórdão recorrido.
Realmente essa discussão surgiu após o acórdão DRJ que motivou a negativa
também com base no art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 o qual
não se observava como fundamento do Despacho Decisório.
Porém é de se ressaltar que o Despacho Decisório não poderia calcar sua negativa
com base no art. 42 da IN RFB 1717/2017 posto que a impugnação ao Auto de Infração ocorreu
posteriormente e que poderia não ter ocorrido caso a embargante lá não houvesse interposto a
referida impugnação.
Entretanto o óbice ao reconhecimento do crédito trazido pela aplicação do art. 42
da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 encontrava-se superado na data do
acórdão embargado visto que o processo 10830.728619/2018-09 já se encontrava definitivamente
julgado tendo sido o recurso voluntário parcialmente provido para o cancelamento do Auto de
Infração.
O acórdão DRJ entendeu pela aplicação literal do art. 42 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 a despeito do fato de que o Despacho Decisório não tenha se
fundamentado no art.42 e que a impugnação ao Auto de Infração no processo
10830.728619/2018-09 tenha ocorrido posteriormente.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
12
Ademais afirmou o acórdão DRJ como motivo para a improcedência da
manifestação de inconformidade que o resultado do julgamento do Auto de Infração nos autos do
processo 10830.728619/2018-09 poderia ter implicação no julgamento deste.
Quanto ao óbice ao reconhecimento do crédito para ressarcimento/compensação
com fulcro na aplicação do art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 vislumbra-se que o
acórdão embargado corroborou os fundamentos do acórdão recorrido que mesmo de forma
implícita entendeu que o fato de a discussão referente ao lançamento ter se dado posteriormente
ao Despacho Decisório não afastava a vedação consignada na literalidade do art. 42 da IN RFB
1717/2017.
Porém tal fato encontrava-se superado na data do acórdão embargado visto que o
processo 10830.728619/2018-09 já se encontrava definitivamente julgado tendo sido o recurso
voluntário parcialmente provido para o cancelamento do Auto de Infração.
Assim quanto ao mérito do crédito pleiteado o acórdão embargado replicou o
decidido no processo 10830.728619/2018-09.
Entende-se que o julgador não precisa rebater todos os argumentos da recorrente
quanto o fundamento utilizado que seja por si mesmo suficiente que foi o que ocorreu no
presente caso quanto a corroborar os fundamentos do acórdão DRJ que entendeu aplicar-se o art.
42 da IN RFB 1717/2017 independentemente do fato da impugnação ao Auto de Infração ter
ocorrido após o Despacho Decisório, ou seja, aplicou-se a literalidade da Instrução Normativa a
qual a DRJ estava vinculada por atos da RFB e que o acórdão embargado entendeu acertado a
despeito da demonstração por parte da recorrente quanto a sua ilegalidade.
Quanto a nulidade em vista da suposta omissão na análise de todos os argumentos
mormente é de se ressaltar que o julgador pode deixar de se pronunciar pela nulidade quando
puder no mérito decidir de forma favorável à recorrente que é o que ocorre nesse caso. Nesse
sentido o acórdão 2201002.109 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária assim ementado:
NULIDADE DA DECISÃO. NÃO PRONUNCIAMENTO. DECISÃO DO MÉRITO
FAVORÁVEL A QUEM APROVEITARIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará
repetir o ato, ou suprir lhe a falta.
Sobre a declaração de nulidade de se ver o que prescreve o art. 282 do CPC(Lei no
13.105 de 16 de março de 2015):
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a
parte.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900001/2018-74
13
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
O auto de Infração (processo 10830.728619/2018-09). restou totalmente
insubsistente do que decorreu, nesse aspecto, a aplicação do seu resultado quanto ao mérito
referente ao reconhecimento do crédito pleiteado neste processo restando a unidade de origem a
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração, integrando o
acórdão com as razões relativas à omissão quanto a apreciação da nulidade e a omissão quanto a
apreciação de todos os argumentos pela inaplicabilidade do art. 42 da IN RFB 1717/2017, sem,
contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1430
DF CARF MF
Original